Tribunal: STF
Processo: RHC 241589
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 876.086/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA DESOBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. RISCO À INTEGRIDADE VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 63)



    O recorrente narra (eDOC 69) que teve procedimento investigativo em seu desfavor pela prática do crime do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, “em razão do suposto cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas”. (p. 2) Colho do ato coator: 



    “Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a sua liberdade "não apresenta qualquer perigo para sua ex-companheira" (e-STJ, fl. 160); b) "em que pese haja a alegação de que a condição de foragido do agravante evidencia sua intenção de dificultar a aplicação da lei penal, reitera-se que este constituiu advogados e, antes da decretação de sua prisão, sempre buscou cooperar com o juízo de primeiro grau, inclusive com apontamento do endereço atualizado no distrito de culpa" (e-STJ, fl. 162); c) é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; d) é primário; e) se vier a ser condenado, sua provável pena futura revela a desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a ele seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.” (eDOC 63, p. 1-2)



    Na presente oportunidade, o recorrente reitera os argumentos mencionados e pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja revogada a prisão cautelar imposta ao recorrente com a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.” (eDOC 69, p. 8)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 93)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Além disso, consoante disposto no art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". 



    Ressalte-se, ainda, que, conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em 15/9/2023, pelos seguintes fundamentos: 



    "1. Trato de representação formulada pela Autoridade Policial, com embasamento na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na qual objetiva a decretação da prisão preventiva do investigado Jonathan Olímpio Gomes, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos n. 5003168- 29.2023.8.24.0048 (evento 1, INQ2, fls. 22-25). O Ministério Público se manifestou pela prisão preventiva do investigado (evento 6, PROMOÇÃO1). 



    Decido. 



    2. O art. 312 do Código de Processo Penal assim disciplina: [...] 



    O art. 313 do mesmo diploma, por sua vez, determina as hipóteses em que será admitida a prisão cautelar: [...] 



    Com efeito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por atingir o status libertatis do indivíduo, as prisões processuais são vistas com reservas e exigem análise cuidadosa da hipótese concreta tanto para sua decretação como para sua manutenção. Elas são, por assim dizer, institutos jurídicos cuja natureza é de exceção ao sistema de liberdades individuais, pelo que a aplicação delas exige do juiz exame parcimonioso das provas, caso a caso. 



    No presente caso, adianto, a hipótese é de deferimento da prisão preventiva. 



    A presente situação de violência doméstica envolvendo autor e vítima já é de conhecimento deste juízo. 



    Em 25/08/2023, nos autos n. 5003003-79.2023.8.24.0048, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima Geisinara, após ter sido agredida com socos na cabeça, puxões de cabelo e xingamentos (processo 5003003- 79.2023.8.24.0048/SC, evento 4, DESPADEC1). 



    Contudo, três dias depois, em 28/08/2023, a vítima esteve na sede deste Juízo requerendo a revogação das medidas protetivas (processo 5003003- 79.2023.8.24.0048/SC, evento 18, CERT1). 



    Ocorre que, Geisinara e Jonathan tonaram a conviver conjugalmente e, em 09/09/2023, foi novamente agredida pelo marido com socos, chutes, puxões de cabelo, tendo sido arremessada ao chão. Não bastasse isso, Jonathan teria adquirido uma arma de fogo e ameaçou Geisinara, afirmando que desferiria dois tiros em sua perna. Neste cenário de agressões, enquanto manuseava a arma de fogo, Jonathan acabou atigindo a cabeça do filho do casal, também lhe causando lesões. 



    Em decorrência das novas agressões, em 10/09/2023, foram concedidas novas medidas protetivas nos autos n. 5003168-29.2023.8.24.0048 (evento 6, DESPADEC1). 



    Contudo, a despeito das novas medidas protetivas, Jonathan teria as descumprido, pois entrou em contato com a genitora de Geisinara, proferindo insultos por meio de mensagens de áudio. 



    Não bastasse isso, há informação nos autos de que, durante a vigência da presente medida protetiva, Jonathan esteve na residência do casal, conforme indicam as fotografias acostadas aos autos, as quais mostram que tentou adentrar no imóvel (evento 1, fotografias 5 a 9), bem assim o depoimento de Geisinara (evento 1, inquérito 2, fls. 08-09). 



    O presente feito envolve violência familiar e doméstica, sendo que, segundo o entendimento jurisprudencial, é necessário para decretar a prisão cautelar com fundamento no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, ter o investigado descumprido previamente as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, o que ocorreu no presente caso. 



    Nessa medida, como dispõe o § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal: [...] 



    Dessa forma, malgrado a prisão seja a ultima ratio, no caso em análise não se verifica outra alternativa senão a sua utilização como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e, em última análise, a integridade física e psicológica da vítima, dado que Jonathan já demonstrou em outras oportunidades sua insubordinação e, com isso, o risco concreto à vítima. 



    Destaco, ainda, que o investigado estava ciente que eventual descumprimento das medidas protetivas poderia acarretar na sua prisão, bem como, na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, tendo, mesmo assim, flertado com essa condição de ser segregado em caso de descumprimento. 



    Assim, com base nos artigos 282, § 4º, e 312, ambos do Código de Processo Penal, e em vista dos riscos à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva do representado é medida inafastável. 



    3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, §§ 4º e 6º, e 312, ambos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva do representado Jonathan Olímpio Gomes." (e-STJ, fls. 95-96, grifou-se). 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido, pela segunda vez, as medidas protetivas de urgência impostas a ele consistentes na obrigação de afastamento do lar em que convivia com a ofendida, assim como em proibição de aproximação e contato com a vítima. Conforme consignado no decreto preventivo, o agravante, mesmo ciente das novas medidas protetivas impostas a ele, esteve na residência do casal, além de ter enviado áudios com insultos à genitora da ofendida. 



    [...]



    Ademais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: AgRg no RHC 177.336/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; AgRg no HC 753.389/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023; e AgRg no PBAC n. 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/6/2020, DJe de 4/8/2020. 



    De mais a mais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: AgRg no HC 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC 802.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023; AgRg no HC 788.866/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.” (eDOC 63, p. 2-4)



    Verifica-se que a prisão preventiva do recorrente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, observado o evidente risco à integridade da vítima. 



    Essa fundamentação está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, vide:



    Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. 



    1. A periculosidade do agente, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 



    2. Embora vítima e testemunhas já tenham prestado depoimento em Juízo, permanece o fundado receio de reiteração delitiva. 



    3. Agravo regimental desprovido. (RHC 126.402 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.8.2015)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, “a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”. 



    3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.170 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente